Tribunal: TJSP
Processo: 2180791-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Limitação de responsabilidade dos herdeiros do garantidor hipotecário. Impossibilidade de exame no referido incidente. Eventual incorreção da penhora deverá ser impugnada oportunamente nos autos da execução (CPC, art. 917, §1.o). Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180791-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANDRÉ
NASCIMENTO JORDÃO e ROBERTO DO NASCIMENTO JORDÃO, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180791-32.2020.8.26.0000 -Voto no 24509
Fmt 2
VOTO No 24509
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2180791-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 35a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ALBERTO GIBIN VILLELA
AGRAVANTES: ANDRÉ NASCIMENTO JORDÃO E ROBERTO DO NASCIMENTO
JORDÃO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
INTERESSADOS:
RUBENS
FRASCINO
JORDÃO,
ANA
LUCIA INFANTOZZI
JORDÃO, RICARDO JORDÃO E RUTH MARIA ANNA FRASCINO JORDAO
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Exceção
de
pré-
executividade. Rejeição. Limitação de responsabilidade dos herdeiros
do garantidor hipotecário. Impossibilidade de exame no referido
incidente. Eventual incorreção da penhora deverá ser impugnada
oportunamente nos autos da execução (CPC, art. 917, §1.o). Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (fls.
242/244 autos originários) que, em autos de ação de execução de título extrajudicial,
deixou de conhecer a exceção de pré-executividade, pois via imprópria ao fim pretendido,
ressalvando que eventual incorreção da penhora deve ser postulada na forma do artigo
917, § 1.o, do Código de Processo Civil, e, ademais, a pretensão em ver limitada a
responsabilidade dos excipientes desborda dos limites para os quais o instituto foi
concebido.
Alegam os agravantes que, herdeiros de Rubens, garantidor hipotecário,
devem ter sua responsabilidade limitada à fração ideal da Fazenda Morro Grande, que
corresponde a 12,5%, então hipotecada. Alegam que não são devedores diretos do
crédito executado, requerendo a declaração expressa de que a responsabilidade é
limitada à hipoteca.
Recurso tempestivo, preparado e indeferida a antecipação da tutela
recursal (fls. 13).
Contraminuta a fls. 16/20.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180791-32.2020.8.26.0000 -Voto no 24509
Fmt 3
Os agravantes se valem da exceção de pré-executividade para sustentar a
limitação de sua responsabilidade à hipoteca de 12,5% da Gleba Morro Grande,
porquanto sucessores de Rubens Francisco Jordão, interveniente garantidor da cédula
de crédito bancário executada.
No entanto, a exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária
e jurisprudencial que somente pode ser manejada para impugnação do título executivo
com base em matéria cognoscível de ofício pelo Juiz e cuja apreciação seja ictu oculi,
dispensando dilação probatória.
Na hipótese, os agravantes pretendem o reconhecimento de limitação de
sua responsabilidade, argumentando que não foi feita distinção entre os devedores e seu
pai Rubens, garantidor hipotecário, o que justificaria o manejo da exceção de pré-
executividade. Entretanto, a própria petição inicial da execução menciona que Rubens
Frascino Jordão figura no polo passivo como interveniente garantidor.
Assim, a pretensão dos agravantes, como dito na decisão agravada, não
comporta apreciação por meio de exceção de pré-executividade, salientando-se,
ademais, que eventual incorreção na penhora de bens deve ser impugnada,
oportunamente, nos autos da execução, nos termos do disposto no artigo 917, § 1.o, do
Código de Processo Civil, inexistindo, por ora, constrição no patrimônio dos agravantes a
justificar seu inconformismo.
“Art. 917...
§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por
simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato”
Assim, a exceção de pré-executividade é via absolutamente inadequada
para a pretensão dos agravantes, razão pela qual fica mantida a sua rejeição.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator